Tribunal: TJDFT
Processo: 0711451-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711451-16.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FAUSTINO ALVES DA ROCHA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pelo recorrente (ID 42028185), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Considerando que, em sede de contrarrazões (ID 42028189), a recorrida impugnou o pleito de gratuidade judiciária, determino que a recorrente junte aos autos: 1) declaração de hipossuficiência E 2) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 3) cópia da carteira de trabalho, acompanhada de cópia de comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou dos extratos bancários relativos aos últimos três meses, ou, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento do preparo. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para a recorrente, sob pena de indeferimento. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Relatora